Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747598-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade e preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). 5. No agravo interno, a parte limitou-se a retomar a discussão meritória acerca da responsabilidade pela baixa da hipoteca, sem enfrentar os fundamentos de inadmissibilidade processual da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Não se conheceu do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGINT 0708527-65.2023.8.07.0019, Rel. Desemb. Sérgio Rocha, 4a TURMA Cível, j.13/03/2025. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que a responsabilidade pela baixa de gravames e pela transferência da propriedade do imóvel arrematado em leilão judicial é do arrematante, conforme previsto no edital do leilão. Nesse sentido, aduz que cabe a ele providenciar a baixa da hipoteca junto ao cartório, arcar com as custas e emolumentos, e retirar a carta de arrematação. Afirma, ainda, que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Pede que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame do acervo fático e probatório dos autos e a reinterpretação das cláusulas do edital, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517, nos termos formulados no ID 72904260. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028